Tribunal: TJPA
Processo: 0803092-33.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803092-33.2022.8.14.0028

APELANTE: NIKE ALEX DOS SANTOS SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. receptação qualificada. art. 180, §1º, do código penal. comercialização de aparelho celular de origem ilícita. dolo comprovado. inexistência de dúvida razoável. impossibilidade de absolvição ou desclassificação para a forma simples. manutenção da condenação. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada, em razão da aquisição, exposição à venda e comercialização de aparelho celular produto de furto, no exercício de atividade comercial, sem comprovação de origem lícita, fixando pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

ii. questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ciência do réu acerca da origem ilícita do bem ou há necessidade de absolvição; (ii) saber se há necessidade de desclassificação da receptação qualificada para a forma simples; e (iii) saber se comporta reforma a dosimetria da pena e o regime prisional fixados na sentença.

iii. razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo termo de apreensão, boletim de ocorrência e demais documentos oficiais, enquanto a autoria decorre da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

4. Restou demonstrado que o réu, comerciante experiente no ramo de venda de celulares, adquiriu e revendeu o bem sem nota fiscal ou qualquer cautela mínima quanto à procedência, assumindo o risco de negociar produto de origem criminosa, elementos que afastam a tese de desconhecimento da ilicitude e configuram o dolo na prática de receptação qualificada.

5. Comprovado que a conduta foi praticada no exercício de atividade comercial, inviável a desclassificação para a receptação simples.

6. Nos crimes de receptação, a jurisprudência do STJ estabelece que incumbe à defesa comprovar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, o que não ocorreu no presente caso.

7. Inexistindo recurso ministerial, impõe-se a manutenção da dosimetria fixada, vedada a
reformatio in pejus
, assim como do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura receptação qualificada a aquisição e comercialização, no exercício de atividade comercial, de bem sem comprovação de origem lícita, quando demonstrado que o agente assumiu o risco quanto à procedência criminosa. 2. No crime de
receptação
, incumbe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento da procedência ilícita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 180,

§1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.125.440/SP, Quinta Turma, j. 17.6.2024; STJ, REsp nº 2.038.876/RS, Quinta Turma, j. 3.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade
de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos do mês de

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

Belém/PA,

de

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NIKE ALEX DOS SANTOS SENA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, substituída por pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no
art. 180, §1º, do CPB
(ID 30736572).

Consta da
denúncia
(ID 30736490), que:

“(...) no dia 15 de novembro de 2021, na loja Sena Celulares, localizada na Avenida Antônio Vilhena, n.º 640-b, bairro Independência, neste município, o denunciado
NIKE ALEX DOS SANTOS SEN
A, vendeu um aparelho celular que havia sido furtado da vítima, Samara Santana Veras, no dia 30 de outubro de 2021, no município de São Luis/MA, bem como expunha à venda no referido estabelecimento comercial, celulares importados fraudulentamente.

Extrai-se do caderno investigativo, que no dia 30.10.2021, a vítima Samara Santa Veras teve seu celular da marca/modelo Iphone 13, 128 GB, cor: pink, IMEI 3 869173 440051, subtraído, no município de São Luis/MA, razão pelo qual registrou boletim de ocorrência policial.

Tendo as operadoras de telefonia sido consultadas, foi constatado que aparelho encontrava-se em uso na linha (94) 99185-2052, de titularidade de Darlene do Socorro Evangelista Brito, residente no município de Marabá.

Tendo sido diligenciado, as autoridades policiais localizaram Darlene e juntamente com ela, o referido celular, confessando na oportunidade que o adquiriu no dia 15.11.2021, sem nota fiscal por aproximadamente R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), na loja Sena Celulares, de propriedade de Nike Alex dos Santos Sena.

Em sede policial, Nike informou que em dezembro de 2021, adquiriu o aparelho celular em questão de um fornecedor do Paraguai e o vendeu sem emissão de nota fiscal para Darlene. Informou ainda, que todos os celulares que vende em sua loja são destituídos de nota fiscal, uma vez que são oriundos do Paraguaia e do Rio de Janeiro.

Em continuidade às investigações, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão no estabelecimento comercial do denunciado, onde foram apreendidos diversos aparelhos celulares de origem duvidosa, sobre os quais Nike confessa não possuir as notas fiscais.

Em que pese a afirmação do acusado de que adquiriu o celular objeto de furto, de um fornecedor do Paraguai, esta informação destoa com o acervo probatório, mormente ter ele dito que o adquiriu em dezembro de 2021, quando Darlene afirmou que comprado o referido aparelho dele, em 15 de novembro do mesmo ano.

(...)

A autoria e materialidade delitivas em desfavor do denunciado repousam nos depoimentos das testemunhais, no relatório confeccionado pelo Centro de Inteligência de Segurança Pública do Maranhão de fls. 09/16 do ID 53401529, pelo Termo de Apreensão de fls. 19 do ID 53401529 e pelo Ato Circunstanciado de Busca e Apreensão de fls. 23 do ID 53401529.”

Nas
razões recursais
(ID 30736574), a defesa pugna pela
absolvição
por
inexistência de dolo
, sob argumento de que o réu agiu de boa-fé, desconhecendo a origem criminosa do objeto, o que resulta em dúvida razoável que se resolve em favor do réu, conforme o princípio do

in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação do delito
de sua forma qualificada
para a forma simples
, por alegada inexistência de provas do dolo.

Por fim, pede que
seja feita nova dosimetria da pena
, além da
aplicação de regime prisional mais brando
, tendo em vista a primariedade do recorrente e as circunstâncias do caso concreto.

Em
contrarrazões
(ID 30736579), o Ministério Público requer o conhecimento e
improvimento do recurso
de apelação.

Nesta Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
se manifesta
“pelo conhecimento do presente recurso de apelação, e, no mérito, é por seu improvimento, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.”
(Textual) (ID 31867893)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da absolvição por insuficiência probatória
.
Inexistência de dolo
.
Da desclassificação para a receptação simples.

A defesa pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória
do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, §1º, do CPB, sob o argumento de que o
réu não tinha conhecimento da origem ilícita do celular
, ou seja,
não tinha consciência de que sua conduta seria típica,
devendo a dúvida ser resolvida em favor do apelante, à luz do princípio
in dubio pro reo.
Ademais, requer a
desclassificação do delito
de sua forma qualificada
para a forma simples
, ante a
inexistência de provas de dolo
, sem apresentar fundamentação específica quanto a este pedido.

Não lhe assiste razão.

As provas constantes dos auto demonstram de forma inequívoca que o recorrente tinha plena ciência da ilicitude do bem, afastando a alegação de atipicidade da conduta.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 30736480, pág. 19), que atesta ter sido apreendido 01 (um) aparelho celular modelo Iphone 13, 128GB, da marca Apple, cor rosa, IMEI nº 35 869173 440051, e pelo
Boletim de Ocorrência nº 00184/2022.100083-5
(ID 30736480, pág. 02 e 09 – 19).

A
autoria
, por sua vez, também resta satisfatoriamente demonstrada, conforme as provas coligidas aos autos, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

Destaca-se os depoimentos, conforme transcritos na sentença (ID 30736572).

“A testemunha GETULIO CORREA BULHÕES, Investigador de Polícia Civil, relatou em juízo que participou apenas do cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado na loja do acusado e não trabalhou durantes a investigação pretérita, pois apenas prestou apoio no dia do cumprimento dos mandados.

A testemunha WALLAFF SAMMK CORREA FEITOSA, Investigador de Polícia Civil, relatou em juízo que participou das investigações, as quais se iniciaram a partir de informações fornecidas por um colega da Polícia Civil do Estado do Maranhão, o qual entrou em contato para informar que um aparelho celular furtado da marca Apple estava apontando localização na cidade de Marabá-PA. Diante das informação, diligenciou ao local informado, estando o celular em posse da Sra. Darlene, ocasião que a informaram que o aparelho adquirido por ela era produto de furto. A Sra. Darlene relatou que o celular na loja do Denunciado, tendo comprado mediante a entrega de seu aparelho usado e complementado com valor em dinheiro. Afirmou desconhecer que se tratava de aparelho objeto de furto. Segundo a testemunha, acompanhados de Darlene se deslocaram até a loja do acusado. No estabelecimento o acusado não apresentou informações convincentes acerca da procedência lícita do objeto, ou mesmo nota fiscal. Assim tanto Darlene quanto o acusado foram conduzidos a Delegacia. O depoente acrescentou que teve conhecimento de foram realizadas busca e apreensão na loja do acusado, mas não participou dessa diligência.

A testemunha DARLENE DO SOCORRO EVANGELISTA BRITO, declarou em juízo que conheceu a loja do acusado por meio de indicações de conhecidos que comparam celulares com ele. Afirma que adquiriu o aparelho objeto dos autos na loja, utilizando o seu celular usado como entrada e pagando a diferença no cartão, sem emissão de nota fiscal, não tendo se atendado para isso. Declara que tomou conhecido de que o aparelho era furtado quando os policiais civis compareceram de forma abrupta em seu local de trabalho, ocasião em que os levou até a loja do Denunciado. Para evitar prejuízos, afirma que o acusado providenciou outro aparelho celular a ela.

A testemunha VITOR MATHEUS BRASIL FERREIRA, Investigador de Polícia Civil, declarou em juízo que a Polícia Civil do Maranhão entrou em contato com a Depol de Marabá e informou sobre uma investigação em curso relacionada a um aparelho celular furtado. Constatou-se que o aparelho estava em posse da Sra. Darlene em Marabá, que o utilizava sem saber da sua origem ilícita. Diante da informação, se dirigiram ao local de trabalho de Darlene, onde confirmara que estava de fato com o aparelho. Afirma que Darlene esclareceu as condições de pagamento e apontou a loja em que adquiriu o aparelho, de propriedade do Denunciado. Em razão disso, se deslocaram até o estabelecimento, tendo o Denunciado confirmado ter vendido o aparelho, mas não apresentou nota fiscal, apenas anotações manuscritas sem validade jurídica.

O acusado NIKE ALEX DOS SANTOS SENA, em seu interrogatório judicial, negou a autoria delitiva aduzindo que embora as testemunhas tenham afirmado que os aparelhos de sua loja não possuíam notas fiscais, durante a busca e apreensão, foram apresentadas as notas referentes aos dispositivos comercializados. Esclarece que no período dos fatos, a loja não realizava a verificação da procedência dos aparelhos recebidos, o que impossibilitou a identificação de eventuais produtos oriundos de furto ou roubo. Declara que o celular vendido a Darlene foi obtido da mesma maneira que ela entregou o dele como entrada para a comprova. Relatou que a identificação da procedência de iphones é particularmente difícil, mas que atualizada sua loja adota critérios mais rigorosos para essa análise.”

Ora, da leitura dos autos, verifico que após as devidas diligências, o aparelho celular da vítima
Samara Santana Veras
foi localizado em posse de Darlene Brito, após o apelante

ter atuado como receptador do dispositivo furtado e o vendido a terceiro.

Conforme depoimento do próprio apelante, este não exigiu nota fiscal ou qualquer documentação ao adquirir diversos celulares e os revendeu, e, no caso em tela, acabou por adquirir aparelho produto de furto. Cabe pontuar, ainda, que o réu possui experiência no comércio de celulares, visto que detém comércio específico para tal, além dos documentos colhidos em sede policial referente a negociações de valores superiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em aparelhos celulares do Paraguai, o que logicamente lhe confere conhecimento suficiente para suspeitar da origem ilícita do bem.

Assim, a tese defensiva de desconhecimento da origem criminosa do celular não encontra amparo na prova dos autos. O próprio apelante admitiu que recebeu o aparelho sem documentação e negociou sua revenda, o que contraria as cautelas mínimas exigidas de quem atua no comércio de produtos eletrônicos.

Ademais,
no crime de receptação, incumbe à defesa comprovar que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem adquirido para fim de declarar a sua absolvição.

Veja-se julgado do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FORMA QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO JUSTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. MANUTENÇÃO. DELITO DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEIS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM E DOLO NA CONDUTA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E DA NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, quanto ao crime de receptação, incumbe à defesa comprovar que o acusado desconhecida a origem ilícita do bem adquirido para fim de declarar a sua absolvição ou a desclassificação do delito para a modalidade culposa. Desse modo, tendo o Tribunal de origem entendido pela ciência do agravante sobre a origem ilícita veículo e pela existência de dolo na conduta do acusado, a reversão dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental desprovido. (STJAgRg no REsp n. 2.125.440/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)
Destaquei

"DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. APREENSÃO DOS BENS EM PODER DO ACUSADO TRANSFERE À DEFESA O ÔNUS DE COMPROVAR A LICITUDE DA POSSE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

(...)

Razões de decidir

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita dos bens ou a conduta culposa do réu.

6. A apreensão dos bens em poder do acusado transfere à defesa o ônus de comprovar a licitude da posse, não se aplicando o princípio in dubio pro reo.

(...)

IV. Dispositivo 8. Recurso provido para restabelecer a sentença condenatória.

(STJ, REsp n. 2.038.876/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)"
Destaquei

Portanto, o conjunto probatório aponta, sem dúvidas razoáveis, que o apelante agiu com verdadeiro dolo, mesmo que eventual, pois assumiu o risco de adquirir e revender um bem de origem duvidosa, sem tomar precauções mínimas e necessárias para tal.

Diante desse contexto, e como bem fundamentou o D. Procurador de Justiça em seu parecer,
verbis: "O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, qual seja - a consciência de que a coisa é produto de crime - encontra-se cabalmente demonstrado nos autos. (...) Sendo assim, o princípio da presunção de inocência também não encontra aplicação no presente caso, pois inexiste dúvida razoável sobre a materialidade, autoria e tipicidade da conduta imputada a Nike Alex dos Santos Sena.”

Assim, afasto o pedido de absolvição do recorrente quanto ao crime de receptação, rejeitando a tese de atipicidade da conduta, tendo em vista que os elementos dos autos demonstram, de maneira clara e contundente, que o recorrente tinha ciência da procedência ilícita do celular, razão pela qual mantenho a condenação do recorrente pelo crime de receptação dolosa, nos termos do artigo 180, §1º, do CPB.

Dessa maneira, igualmente afasto a pretendida desclassificação para receptação simples, porquanto não encontra amparo nos elementos de convicção coligidos nos autos, tendo em vista que o apelante não conseguiu provar que o bem foi adquirido no exercício de uma atividade comercial ou industrial lícita.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA - REJEIÇÃO - IDONEIDADE DA MESMA PROVA ORA QUESTIONADA JÁ RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL EM JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO PENAL - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE A AUTORIA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES
OU CULPOSA -
INVIABILIDADE
-
PRÁTICA COMETIDA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL EQUIPARADA E DOLO EVIDENCIADO
. - Por já ter sido confirmada por este eg. Tribunal de Justiça a idoneidade da prova que foi juntada aos presentes autos e ora questionada, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade. -
Havendo provas concretas da materialidade e da autoria delitiva quanto ao crime de receptação qualificada, consubstanciada nos documentos e nas provas testemunhais produzidas em contraditório judicial, a manutenção da condenação é medida que se impõe
-
Devidamente demonstrado que o crime foi cometido no exercício de atividade comercial equiparada, nos termos do §2º do artigo 180 do Código Penal, não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação simples, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
-
Uma vez comprovado o dolo na conduta do agente, mostra-se descabido o pleito de desclassificação para a modalidade culposa
.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.171004-2/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/11/2025, publicação da súmula em 12/11/2025).”
DESTAQUEI

Evidenciado, a partir do conjunto probatório carreado aos autos, a existência de provas suficientes da materialidade delitiva, bem como da autoria, estando devidamente comprovado o dolo na conduta do agente, extraído também da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial, bem como que a infração penal foi praticada no exercício de atividade comercial, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de receptação qualificada.

Desse modo, revela-se juridicamente descabida qualquer pretensão de
desclassificação
para a forma simples, prevista no
caput
do art. 180 do CPB, diante da inequívoca comprovação do elemento subjetivo doloso, conforme fundamentação supra.

2.
Da dosimetria da pena. Regime prisional mais brando
.

Por fim, a defesa requer que
seja feita nova dosimetria da pena
, além da
aplicação de regime prisional mais brando
, tendo em vista a primariedade do recorrente e as circunstâncias do caso concreto.

Todavia,
não há reparos a serem feitos.

Da análise da dosimetria da pena, constato que a
magistrada se equivocou ao dosar a pena em 01 (um) ano de reclusão
, uma vez que a pena para o delito de receptação qualificada (artigo 180, §1º, do CP), varia de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa. No entanto, por não haver insurgência ministerial, beneficia-se o recorrente do equívoco, a luz do
princípio da
non reformatio in pejus.

Por outro lado, verifico inviável qualquer modificação do regime de cumprimento de pena, que já se encontra estabelecido no
regime aberto
, e que por sua vez foi substituído por uma pena restritiva de direitos consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Dessa maneira, não resta mácula na sentença de primeiro grau que justifique a pretendida reforma, impondo-se a sua manutenção.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial,
conheço do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2026